Tribunal: TJSP
Processo: 1003734-90.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGIDA PELO DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de cobrança de dívida relativa a serviço de pavimentação asfáltica prestado e não paga – Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Incompetência da Seção de Direito Público para conhecimento da matéria – Declinação da competência em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGIDA PELO DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de cobrança de dívida relativa a serviço de pavimentação asfáltica prestado e não paga – Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Incompetência da Seção de Direito Público para conhecimento da matéria – Declinação da competência em razão da especificidade da matéria – A competência para exame e julgamento do recurso firma-se segundo o pedido inicial, nos termos do disposto no artigo 100 do RITJSP – Lide relativa a descumprimento de instrumento particular de prestação de serviços regida pelo Direito Privado – Competência de uma das Câmaras da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência da Resolução no 623, artigo 5o, § 1o, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Questão solucionada em sucessivos conflitos de competência pelo C. Órgão Especial desta Corte – Recurso não conhecido, com suscitação de conflito negativo de competência.